Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-25.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), UEGNO HENRIQUE SANTOS RAMIL - CPF: 025.582.851-90 (APELADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DEFICIENTE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PUBLICAÇÃO NÃO REALIZADA EM NOME DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 272, §5º, DO CPC. BLOQUEIO VIA BACENJUD. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinta a execução com base na inércia do executado, após intimação publicada exclusivamente no Diário da Justiça Eletrônico para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 523 do CPC. A parte apelante sustenta a nulidade da intimação, por não ter sido dirigida aos advogados expressamente constituídos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação para pagamento voluntário publicada sem a indicação dos patronos regularmente constituídos pela parte executada, conforme requerido nos autos; (ii) estabelecer se a nulidade da intimação implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, como o bloqueio de valores via BacenJud e a imposição de multa e honorários de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 272, § 2º, do CPC exige, sob pena de nulidade, que constem da publicação os nomes dos advogados das partes, com respectivos números de inscrição na OAB, ou da sociedade de advogados, quando assim requerido.

A ausência de publicação em nome dos patronos do Banco Volkswagen S.A., apesar de pedido expresso, caracteriza vício de intimação que compromete o contraditório e configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência do tribunal reconhece que a intimação irregular do advogado indicado acarreta nulidade absoluta do ato e impõe a anulação dos atos subsequentes, incluindo penalidades processuais e constrições patrimoniais.

Como não houve intimação válida da parte executada, são indevidos os acréscimos legais de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, devendo a execução restringir-se ao valor originário do crédito reconhecido judicialmente.

A nulidade da intimação impõe a reabertura do prazo para pagamento voluntário do débito ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, sem a incidência de penalidades.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1011160-25.2025.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado em desfavor do apelante, declarando extinto o feito.

Em suas razões, de Id. n.º 338023892, a parte apelante alega, em síntese, aduz que não houve a devida intimação de seus patronos, circunstância que, segundo sustenta, configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando que a intimação teria sido feita apenas em nome do patrono da parte exequente, e não dos advogados regularmente constituídos nos autos em favor do banco.

Afirma que, em razão da suposta ausência de intimação válida, não foi realizado o pagamento voluntário, culminando em atualização do débito para R$ 14.471,37, com inclusão de multa e honorários de execução, e posterior bloqueio via sistema Bacenjud, efetivado em 04/11/2025.

Impugna o bloqueio realizado, alegando que não poderia ser considerado em mora, por não ter sido intimado validamente para cumprimento da obrigação. Invoca dispositivos do CPC (arts. 270, 272, 523 e 525), jurisprudência e doutrina para sustentar a nulidade dos atos subsequentes à intimação supostamente defeituosa.

Ao final, requer: o recebimento da apelação no efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade da intimação para pagamento voluntário, a liberação dos valores bloqueados, a possibilidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o afastamento da multa e dos honorários do art. 523 do CPC, e o reconhecimento de excesso de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta à análise cinge-se à validade da intimação da parte executada, ora apelante, para o cumprimento voluntário da sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que a intimação do executado para pagamento voluntário foi regularmente publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/10/2025, meio oficial de comunicação dos atos processuais, conforme previsto nos artigos 270 e 272 do CPC.

Desta decisão se insurge a parte executada, ora apelante.

Conforme se extrai dos autos, após o trânsito em julgado do acórdão que determinou a restituição, de forma simples, dos valores pagos a título de seguros, deu-se início à fase de cumprimento de sentença, sendo apresentado valor de R$ 12.027,61 pela parte exequente, correspondente à soma da quantia principal e dos honorários de sucumbência arbitrados.

O juízo de origem determinou a intimação da parte executada para pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios adicionais de 10%, conforme previsão do artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação ou pagamento, o montante foi atualizado para R$ 14.471,37, com a incidência das penalidades legais e deferimento de bloqueio de ativos via sistema BacenJud.

O Banco Volkswagen S.A. sustenta, contudo, que não foi devidamente intimado para o pagamento voluntário, já que a intimação não foi dirigida a seus advogados regularmente constituídos nos autos, Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB/MT 14.176-A) e Dra. Maria Lucilia Gomes (OAB/MT 5835-A), conforme expressamente requerido nos autos.

E, de fato, ao compulsar os documentos apresentados, constata-se que a publicação do despacho que ordenou o pagamento não foi realizada em nome dos patronos indicados pela instituição bancária, vejamos:

In casu
, não houve, a intimação dos advogados, de modo que o ato padece de nulidade, em afronta ao estabelecido no §2º do art. 272 do CPC, que dispõe da seguinte forma:
“sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

A propósito, colaciono precedente deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NULIDADE PROCESSUAL. FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, §§ 2º E 5º DO CPC.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e determinando a extinção do feito executivo. A parte embargante sustenta nulidade absoluta do processo, por ausência de intimação do advogado regularmente indicado para representar a cooperativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é nulo o acórdão proferido no agravo de instrumento quando não houve intimação do advogado expressamente indicado pela parte, conforme requerido nos autos, para fins de apresentação de contrarrazões e ciência da sessão de julgamento. III. Razões de decidir 3. Configura nulidade processual absoluta a falta de intimação do advogado expressamente indicado pela parte para receber as comunicações processuais, em desatenção ao disposto no art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil. 4. Comprovado nos autos que o causídico indicado pela parte embargante somente foi cadastrado quando da oposição dos Embargos de Declaração, não tendo sido intimado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e da data da sessão de julgamento, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes. 5. A jurisprudência dominante neste Tribunal reconhece a nulidade dos atos processuais que desatendem o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado. 6. O vício de intimação configura cerceamento de defesa, não se convalida com o tempo e compromete o contraditório, o que impõe a anulação dos atos subsequentes ao vício e a reabertura de prazo para manifestação da parte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular o acórdão e restabelecer o prazo para a parte embargante/agravada apresentar suas contrarrazões.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, configura nulidade absoluta do ato processual.
2. A nulidade impõe a anulação dos atos subsequentes, incluindo o acórdão proferido, com reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte prejudicada.”

(N.U 1009345-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

No caso concreto, a ausência de publicação em nome dos advogados do banco, mesmo diante de requerimento expresso para tanto, impõe o reconhecimento da nulidade da intimação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio realizado nos autos e a imposição de multa e honorários da fase de cumprimento.

A tese de excesso de execução, por sua vez, está intimamente vinculada ao reconhecimento da nulidade da intimação inicial.

Não tendo sido oportunizado ao executado o exercício regular do contraditório, não poderia incidir qualquer penalidade legal nem atualização do valor da dívida com base em mora processual imputável exclusivamente à parte exequente ou à falha do sistema judicial.

Logo, os acréscimos decorrentes da multa de 10% e honorários de 10% (art. 523, §1º) são manifestamente indevidos, e devem ser excluídos, limitando-se a execução aos valores originários reconhecidos no título executivo judicial.

Assim, não realizada a intimação dos patronos do ora apelante para pagamento do débito, impõe-se a decretação de nulidade da intimação para pagamento e consequente desconstituição da sentença que declarou extinto o feito.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e reconhecer a nulidade da intimação para pagamento voluntário nos autos de cumprimento de sentença, por ausência de publicação em nome dos advogados regularmente constituídos pela parte executada.

Declaro a nulidade dos atos processuais subsequentes ao despacho de intimação, notadamente o bloqueio de ativos via BacenJud, a aplicação da multa e dos honorários de execução previstos no artigo 523, §1º, do CPC, determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos ou, se já transferidos, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte recorrente.

Ainda, determino a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito, nos termos do artigo 523 do CPC, sem incidência de penalidades, facultando à parte executada, alternativamente, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme artigo 525 do CPC.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026